Tribunal: TJDFT
Processo: 0712530-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não ocorre o cerceamento de defesa se o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, notadamente quando há nos autos documentos suficientes para resolver a lide.
2. Consoante o art. 1.694, § 1o do Código Civil, deve-se observar a proporcionalidade na prestação dos alimentos para que haja equilíbrio entre as necessidades do alimentando e os recursos percebidos pelo alimentante.
3. Do conjunto probatório dos autos, mostra-se adequado o percentual estabelecido na sentença, observando-se a capacidade de quem deve e a necessidade de quem pede.
4. Não comprovado que o alimentante tem outros rendimentos além do demonstrado nos autos, esse fato não autoriza majoração do pensionamento.
5. Apelação conhecida e não provida.